Tribunal: TJES
Processo: 0000295-50.2020.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000295-50.2020.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ALEF DA SILVA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
REQUISITOS DECISÃO DE PRONÚNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE NOS AUTOS –
LEGITIMA DEFESA -
IN DUBIO PRO SOCIETAT
-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

R
ememoro que, para a decisão de pronúncia, basta a presença de indícios, sendo desnecessário um juízo de certeza para a submissão do acusado ao conselho de Sentença, sob risco de subtrair a competência do Tribunal do Júri.

2
.

E
m que pese a
alegação de que o recorrente teria agido em legítima defesa
,
e, de fato existirem testemunhas que viram uma prévia discussão entre o recorrente e a vítima
, há outra versão presente nos autos, segundo a qual o recorrente
agiu

não
com o fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente,
pelos meios necessários
,
considerando, especialmente, o número de golpes desferidos na vítima

(três no pescoço, cinco nas costas e outr
o
s no braço).

3.

Portanto
, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o
s

ao
acusad
o
,
de
modo
que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
0000295-50.2020.8.08.0030

RECORRENTE: ALEF DA SILVA ALVES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) RECORRENTE: MARCOS CUNHA CABRAL - ES20273-A

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ALEF DA SILVA ALVES
, insurgindo-se em face da decisão de fls.
191
/
ss.
, que
o
pronunciou para ser submetid
o
a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, II, III e IV, do CP, c/c art. 1º, inciso I, da lei nº 8.072/90.

Pleiteia

a defesa
a impronúncia do recorrente, sustentando, em síntese
,
que agiu em legítima defesa.

Contrarrazões
apresentadas
às fls.
209
/ss.,
pelo desprover do recurso
.

Juízo de retratação negativo à fl.
216
.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em Id nº
6107165
pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

A
nalisei detidamente os autos e verifico que o recurso não deve ser acolhido,
a despeito do esforço argumentativo exposto pel
a defesa
do recorrente
.

Explico fixando os fatos articulados na peça de ingresso e nas demais ponderações empreendidas, principalmente na decisão recorrida.

De acordo com o narrado
na denúncia
, no dia
14/01/2018, o recorrente, utilizando-se de uma faca, matou a vítima Adonilson de Oliveira, quando este teria se deslocado para a casa da sua ex-companheira, vizinha de Alef.

Consta nos autos,
ainda,
que
o
homicídio
teve motivação fútil, eis que impulsionado por uma discussão banal entre o denunciado e a vítima. Além disso, aduz a inicial que o crime foi praticado com requintes de crueldade, causando sofrimento excessivo à vítima, e de forma que dificultou ou impossibilitou a sua defesa, pois o ofendido estava desarmado.

A defesa
requer a impronúncia do recorrente, amparada no argumento de legítima defesa.

Eminentes pares, em que pesem os argumentos apresentados pela defesa, entendo que a presente situação amolda-se, inclusive ao brocado do
in dubio pro societat.

Segundo afirma Eugenio Pacelli:

Pronuncia·se alguém quando, ao exame do material probatório levado
aos autos, pode·se verificar a demonstração da provável existência de um crime doloso contra a vida, bem como da respectiva e suposta autoria.
Na decisão de pronúncia, o que o juiz afirma, com efeito, é a existência de provas no sentido da materialidade e da autoria. Em relação à materialidade, a prova há de ser segura quanto ao fato.
Já em relação à autoria, bastará a presença de elementos indicativos, devendo o juiz, tanto quanto possível,
abster-se
de revelar um convencimento absoluto quanto a ela. É preciso considerar que a decisão de pronúncia somente deve revelar um juízo de prob
a
bilidade e não o de certeza
. É costume doutrinário e mesmo jurisprudencial o entendimento segundo o qual,
nessa fase de pronúncia, o juiz deveria (e deve) orientar-se pelo princípio do in dubio pro societate,
o que significa que, diante de dúvida quanto à existência do fato e da respectiva autoria, a lei estaria a lhe impor a remessa dos autos ao Tribunal do Júri (pela pronúncia)

E continua em sua obra afirmando, no que entendo pertinente ao presente recurso que:

Não se pede, na pronúncia (nem se poderia). o convencimento absoluto
do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe rese
r
va a lei.
O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.
(
Curso de processo penal I Eugênio Pacelli de Oliveira.
-
18. ed. rev. e ampl. atual. de acordo com as leis n"' 12.830,12.850 e 12.878, todas de 2013.
-
São Paulo: Atlas, 2014 –
pag. 750/751.
)

No mesmo sentido, o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

"Para a decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade basta que o juiz se convença, dando os motivos de seu convencimento, da existência do crime e de indícios de que o réu seja autor"
(STF - RT 553/423 e RTJ 690/380)

D
ispostas as premissas do meu entendimento, passo a análise quanto a convergência dos pressupostos pertinentes a
materialidade,
em primeiro plano, extraída
d
o boletim unificado de nº 35062022, fls. 06/07v.º, auto de apreensão de fl. 8, laudo de exame de local de homicídio de fls. 41/50, laudo de exame cadavérico de fls. 54/55, relatório final do inquérito policial de fls. 86/89.

Q
uanto a
autoria
, entendo que há sim indícios,
especialmente considerando os depoimentos
colhidos no Inquérito Policial e
confirmados em sede judicial
,
inclusive pela confissão parcial do réu.

Assim, em que pese a
alegação de que o recorrente teria agido em legítima defesa
,
e, de fato existirem testemunhas que viram uma prévia discussão entre o recorrente e a vítima
, há outra versão presente nos autos, segundo a qual o recorrente
agiu

não

com o fim de repelir injusta agressão, atual ou iminente,
pelos meios necessários
,
considerando, especialmente,
o número de golpes desferidos na vítima

(três no pescoço, cinco nas costas e outr
o
s no braço).

E, como pontuado pelo Promotor de Justiça em suas contrarrazões (fl. 212):

“
Ademais, embora o acusado ALEF alegue não se lembrar exatamente de como os fatos ocorreram, nem quantos golpes de faca desferiu na vítima, dizendo ainda que era a única pessoa presente no momento naquele local que poderia impedir que Adonilson adentrase na casa de Maria de Fática, e que na ocasião a vítima estava muito alterada, porém em sede inquisitiva (fl. 52), o próprio ALEF informou que ‘[...] desferiu várias facadas em Adonilson, aproximadamente cinco, que a vítima caiu e como o interrogado ‘percebeu que ele ainda não estava orto, por que segurou a faca, ai deu um chute na cabeça, ele soltou a faca e eu dei mais uma faca no pescoço’, que depois do último golpe de faca no pescoço deixou o local. [...]”

Portanto
, no contexto dos autos, a existência da materialidade do crime e, de igual forma, indícios de autoria relativ
o
s

ao
acusado
,
de
modo
que

a decisão de pronúncia
deve ser mantida por seus devidos fundamentos
, vigorando, neste momento, o princípio do
in dubio pro societa,
devendo o Tribunal Popular
do Juri
decidir sobre a questão, sob o risco de
usurpar-se
a sua competência constitucionalmente prevista.

À
luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-
LHE
O
PROVIMENTO ALMEJADO
.

É
como
voto
.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)